Tribunal: TJSP
Processo: 1026543-48.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACOLHIMENTO. Elementos dos autos que revelam que a requerida impugnou o valor da causa - Montante que deve corresponder à soma do importe indenizatório pretendido pela parte autora. Inteligência ao art. 292, V e VI, do CPC. Questão que não foi

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACOLHIMENTO. Elementos dos autos que revelam que a requerida impugnou o valor da causa - Montante que deve corresponder à soma do importe indenizatório pretendido pela parte autora. Inteligência ao art. 292, V e VI, do CPC. Questão que não foi examinada pela sentença recorrida. Modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios que se revela suficiente para remunerar condignamente o trabalho exitoso desenvolvido pelo escritório recorrente, responsável pelo patrocínio dos interesses da ré. RECURSO PROVIDO.